Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-45.2018.8.11.0091
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-45.2018.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAUDICEIA PEREIRA - CPF: 031.318.391-04 (RECORRENTE), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 065.113.909-00 (ADVOGADO), KESLEY DE MORAES SILVA - CPF: 008.680.301-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PEDIDO ANTERIOR DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO – AUTORA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO – COMPARECIMENTO POR PROCURADOR – MEDIDA EXCEPCIONAL – CONTUMÁCIA DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DESPROPORCIONAL – ISENÇÃO DEVIDA ANTE AS PECULIARIDADES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada, sendo devido o reconhecimento da contumácia e correta a extinção do feito.

Todavia, entendo que as peculiaridades do caso concreto autorizam a isenção do pagamento das custas, pois houve pedido de cancelamento da audiência, embora indeferido, no entanto houve comparecimento em audiência por procurador, o que se trata de medida excepcional.

Portanto, considerando tais peculiaridades e o fato de que a parte promovente reside em outro Estado da Federação (SC), entendo devida a isenção da condenação ao pagamento das custas.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia ante a ausência em audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Aduz a parte Recorrente, em suas razões recursais, que “devidamente recebido os autos por aquele juízo, o mesmo determinou a citação do município recorrido e desde já designou audiência de conciliação, a qual foi solicitada pela recorrente que fosse cancelada, visto que é vedado ao ente público a composição de acordo, o que tornaria inútil referida audiência de conciliação, e ainda, reforça seu pedido de cancelamento, por conta da dificuldade de comparecer na audiência, visto que a recorrente reside no município de Schroeder, no Estado de Santa Catarina”.

Argumentou que “independentemente do indeferimento, os procuradores da recorrida já haviam substabelecido seus poderes para um terceiro advogado, com poderes para representar a recorrente na audiência de conciliação”, todavia “para a surpresa da recorrente, após realizada a audiência de conciliação, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se a decisão no não-comparecimento da recorrente na audiência, bem como na ausência de justificativa para assim proceder, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais”.

Requereu “a) seja recebido e processado o presente recurso para que, no mérito, reconheça a justificativa prévia da recorrente quanto a sua ausência na audiência de conciliação realizada, sendo isenta assim, do pagamento de custas; b. A concessão dos benefícios da justiça gratuita para a recorrente, visto não possuir condições de arcar com as custas processuais”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de isentar a parte promovente do pagamento das custas processuais.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada, sendo devido o reconhecimento da contumácia e correta a extinção do feito.

Todavia, entendo que as peculiaridades do caso concreto autorizam a isenção do pagamento das custas, pois houve pedido de cancelamento da audiência, embora indeferido, no entanto houve comparecimento em audiência por procurador, o que se trata de medida excepcional.

Portanto, considerando tais peculiaridades e o fato de que a parte promovente reside em outro Estado da Federação (SC), entendo devida a isenção da condenação ao pagamento das custas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021